Tribunal: CARF
Processo: 10530.000520/2004-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
LIVRO CAIXA
No livro Caixa são passíveis de dedução, desde que devidamente discriminadas e identificadas com documentos hábeis e idôneos, apenas as despesas de consumo indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
DESPESAS ESCRITURADAS NO LIVRO CAIXA - CONDIÇÃO DE DEDUTIBILIDADE - NECESSIDADE E COMPROVAÇÃO
Somente são admissíveis, como dedutíveis, despesas que apresentarem-se com a devida comprovação, com documentos hábeis e idôneos.
PAF - PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Restando comprovados nos autos os fatos constitutivos do direito de lançar do fisco não ilididos com provas materiais produzidas pela recorrente se mantém o lançamento na forma concebida.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INJUSTIÇA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
Incabível a discussão de que a norma legal não é aplicável por ferir princípios constitucionais, por força de exigência tributária, as quais deverão ser observadas pelo legislador no momento da criação da lei. Portanto não cogitam esses princípios de proibição aos atos de ofício praticado pela autoridade administrativa em cumprimento às determinações legais inseridas no ordenamento jurídico, mesmo porque a atividade administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE APLICAÇÃO DA MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO. A responsabilidade por inflação à legislação tributária independe da intenção do agente ou do resultado da conduta.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL
A multa de ofício que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação tática verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da legislação em vigor.
CARNÊ LEÃO. MULTA ISOLADA.
Incabível a aplicação de multa isolada pelo não recolhimento de carnê leão concomitantemente com a penalidade de ofício, quando a autuação se refere a períodos de apuração anteriores a 2006, inclusive.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.000520/2004-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.904 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
ISAC DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
LIVRO CAIXA
No livro Caixa são passíveis de dedução, desde que devidamente discriminadas
e identificadas com documentos hábeis e idôneos, apenas as despesas de
consumo indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora.
DESPESAS ESCRITURADAS NO LIVRO CAIXA - CONDIÇÃO DE
DEDUTIBILIDADE - NECESSIDADE E COMPROVAÇÃO
Somente são admissíveis, como dedutíveis, despesas que apresentarem-se com
a devida comprovação, com documentos hábeis e idôneos.
PAF - PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Restando comprovados nos autos os fatos constitutivos do direito de lançar do
fisco não ilididos com provas materiais produzidas pela recorrente se mantém o
lançamento na forma concebida.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INJUSTIÇA.
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA.
Incabível a discussão de que a norma legal não é aplicável por ferir princípios
constitucionais, por força de exigência tributária, as quais deverão ser
observadas pelo legislador no momento da criação da lei. Portanto não cogitam
esses princípios de proibição aos atos de ofício praticado pela autoridade
administrativa em cumprimento às determinações legais inseridas no
ordenamento jurídico, mesmo porque a atividade administrativa é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE APLICAÇÃO
DA MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO. A responsabilidade por
inflação à legislação tributária independe da intenção do agente ou do resultado
da conduta.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.000520/2004-10
Fl. 2700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.000520/2004-10

MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL
A multa de ofício que encontra embasamento legal, por conta do caráter
vinculado da atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a
situação tática verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos
moldes da legislação em vigor.
CARNÊ LEÃO. MULTA ISOLADA.
Incabível a aplicação de multa isolada pelo não recolhimento de carnê leão
concomitantemente com a penalidade de ofício, quando a autuação se refere a
períodos de apuração anteriores a 2006, inclusive.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário relativo à multa
isolada por falta de recolhimento do carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 15-12.004
- 3' Turma da DRJ/S, fls, 283 a 288.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Neste processo a interessada impugna auto de infração do imposto de renda de 1999,
2000, 2001, 2002 e 2003 (fls. 08/35) glosado parcialmente a dedução das despesas de
livro caixa. Particularmente foram glosadas as despesas pessoais da contribuinte,
incluindo alimentos, remédios e perfumes, compra de terreno, pagamento de telefone de
outra pessoa física, despesas com impostos, combustível e manutenção de automóvel,
bem como a aplicação na aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos.
Fl. 2701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.000520/2004-10

Em sua impugnação de fls. 272 a 276, a interessada argumenta:
a) Indica que os erros ocorridos devem-se a ter seguido as orientações do contabilista a
que confiava todas as notas de despesas de trabalhos pessoais a esse profissional.
Indicando não ter existido nunca má fé, não tendo a intenção de omitir nada.
b) O contabilista errou no lançamento no livro de caixa, realizando o lançamento
duplicado de honorários duplicados, apresentado para isso a Tabela A que demonstra o
efetivamente recebido.
c) Acrescenta que ocorreram vários erros no lançamento no recebimento de honorários,
registrando-se como rendimentos valores que seriam destinados ao cliente e não
recebimento de honorários. Na Tabela B a interessada apresenta os lançamentos a
maior no Livro Caixa.
d) Comenta que não mora no mesmo endereço de seu escritório. Indicando morar na
Rua Paraná, 98, Bairro Alves de Souza, Paulo Afonso desde dezembro de 1998. Sendo
que o seu endereço profissional de maio de 1992 a janeiro de 2004 foi o da Av.
Otaviano Leandro de Morais, 644, Paulo Afonso.
e) O contabilista não lançou por erro alguns meses de pagamento de alugueis.
f) Não foram considerados como dedutível as seguintes despesas:
a. os pagamentos realizados a empresa "O Recorte", lançada no livro caixa como
Antonio C. F. Freitas.
b. as despesas de correios, as mais variadas formas de comunicação com a clientela e
Tribunais.
c. a Assinatura do Material Técnico como por exemplo , Editora Síntese CD
d. as despesas de aquisição de equipamentos de informática, suprimentos, material de
expediente.
e. o imposto no valor de R$ 667,73, referente a 1998, pago em seis parcelas iguais.
f. As despesas decorrentes de dividas bancária e a cpmf
g) A contribuinte está sendo penalizada em duplicidade, haja vista que recaíram sobre a
mesma a tributação no ajuste anual e ao mesmo tempo no carnê leão.
h) Na Tabela C a interessada recalcula o que denomina de valor tributável reconhecido,
verificando que não há obrigação do carnê-leão.
i) Observa que na apuração constante no auto de infração não consta o valor da parcela
a deduzir, nem as deduções legais, especialmente, referente aos pais e mãe.
O recorrente tomou ciência do acórdão em 19 de janeiro de 2007.
Em 09 de fevereiro de 2007, foi concedida liminar em Mandado de Segurança no
sentido do acolhimento do Recurso Voluntário sem o depósito dos 30% para o
seguimento do referido recurso, fls. 293 a 297.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 2702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.000520/2004-10

Exercício: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
LIVRO CAIXA
No livro Caixa são passíveis de dedução, desde que devidamente discriminadas
e identificadas com documentos hábeis e idôneos, apenas as despesas de
consumo indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora.
DESPESAS ESCRITURADAS NO LIVRO CAIXA - CONDIÇÃO DE
DEDUTIBILIDADE - NECESSIDADE E COMPROVAÇÃO
Somente são admissíveis, como dedutíveis, despesas que apresentarem-se com
a devida comprovação, com documentos hábeis e idôneos.
PAF - PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Restando comprovados nos autos os fatos constitutivos do direito de lançar do
fisco não ilididos com provas materiais produzidas pela recorrente se mantém o
lançamento na forma concebida.
Lançamento Procedente
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 298/323.
Em 09 de outubro de 2008, por meio de resolução da quarta Câmara do primeiro
Conselho de Contribuintes, despacho no 104-02.093, fls. 2.487 a 2.493, foi solicitado o retorno
do processo à autoridade julgadora de primeira instância, nos seguintes termos:
Assim, tendo em vista a vasta documentação apresentada e não analisada pela
autoridade recorrida, encaminho meu voto no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a autoridade administrativa no que se refere a documentação
apresentada:
a) examine-a e promova as diligencias que entender necessárias, inclusive a intimação o
contribuinte e/ou terceiros para prestar esclarecimentos;
b) formule parecer conclusivo, inclusive atentando para as peculiaridades da atividade
profissional exercida pela contribuinte, respeitados os parâmetros legais, bem como as
demais alegações apresentadas;
c) após, conceda prazo para a contribuinte, querendo, se manifestar.
Em 14 de setembro de 2010, o SEFIS – Serviço de Fiscalização da DELEGACIA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FEIRA DE SANTANA-BA, em atendimento à
resolução, apresenta as suas considerações, negando a obrigação do cumprimento da diligência,
fls. 2.497 a 2.498.
Em 11 de abril de 2011, através do Despacho no 2200-325 - 2a Câmara /
Colegiado único, da Segunda Seção de Julgamento deste CARF, não satisfeito com o resultado
da diligência, devolve novamente o processo à unidade de origem para o atendimento do
solicitado em diligência, fls. 2.500 a 2.501.
Às fls. 2.504 a 2.507, através de DESPACHO, o SEFIS – Serviço de Fiscalização
da DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FEIRA DE SANTANA-BA, em
Fl. 2703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.000520/2004-10

atendimento à resolução, apresenta novas considerações relacionadas à diligência e também ao
material apresentado por ocasião do recurso do contribuinte, negando novamente a competência
para o cumprimento dos termos da diligência.
Novamente, em 21 de janeiro de 2014, esta turma de julgamento, através da
resolução no 2201-000.175 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, fls. 2.508 a 2.516, solicitou
novamente diligência junto à unidade de origem nos seguintes termos:
Desta feita, como a autoridade lançadora não autuou ao processo fiscal a documentação
que suporta o lançamento, não é possível aferir quais comprovantes apresentados pela
Contribuinte durante a fiscalização foram considerados como dedutíveis na escrituração
do Livro Caixa.
Assim, como a Contribuinte alega que incorreu em despesas que devem ser
consideradas como dedutíveis da base de cálculo do IRPF (Livro Caixa) e como
entendo que a natureza dessas despesas implica na sua dedutibilidade, proponho
converter o processo em diligência para que a DRF providencie:
(a) vinculação das despesas de: recortes de publicações judiciárias, Correios, assinatura
de revistas técnicas, aquisição de equipamento de informática, aquisição de suprimentos
(material de escritório), encargos trabalhistas e previdenciários da parte do empregador,
seminários e eventos jurídicos, terceiros prestadores de serviços à atividade profissional
da Contribuinte, juros, encargos e taxa de administração de dívida bancária e CPMF,
aluguel do imóvel situado à Av. Otaviano Leandro de Morais, 644, Centro, cidade de
Paulo Afonso, Estado da Bahia e água, luz, telefone, gás, taxas e impostos do imóvel
situado à Av. Otaviano Leandro de Morais, 644, Centro, cidade de Paulo Afonso,
Estado da Bahia com os comprovantes apresentados pela Contribuinte.
(b) ajuste na escrituração do Livro Caixa, se cabível, com vistas a considerar a
dedutibilidade das despesas detalhadas no item anterior para fins de apuração do
imposto.
Ao final deverá ser dada ciência a Contribuinte do resultado da diligência.
Ante a todo o exposto, voto por converter o processo em diligência.
Em 31 de maio de 2017, o contribuinte apresentou novos elementos e
esclarecimentos ao Auditor da Delegacia de origem do auto de infração, fls. 2.521 a 2.522.
Às fls. 2.641 a 2.643, a unidade preparadora apresenta o relatório da diligência
fiscal.
Em 24 de abril de 2019, o contribuinte tomou ciência do relatório da diligência e
manifestou-se às fls. 2.690 a 2.695, nos seguintes termos:
1. Efetivamente, de conformidade com o que relata o item 5 e subsequentes (fls. 2505 a
2507), não juntada de documentos a posteriori, todas as solicitações foram atendidas
nos prazos fixados, basta conferir os autos.
2. Discorda-se da posição do Ilustríssimo Auditor Fiscal, em dizer que todas as provas
já foram analisadas exaustivamente, em verdade, o que se configura ainda, é o claro
cerceamento de defesa em desfavor deste contribuinte autuado.
3. No caso concreto, não se estar levando em conta que este contribuinte não laborou
para a sonegação, o fato de não ter a intenção de sonegar exclui a “pena” que em tese,
corresponde ao pagamento dos juros e multa, devendo apenas pagar o valor não
Fl. 2704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.000520/2004-10

recolhido a título de imposto de renda, só remunerando o valor - que corresponde a
correção monetária; tal entendimento, se abstrai do disposto na Lei n° 11.941/2009, art.
1o, Inc. IV, a 3o, inclusive porque este contribuinte aderiu a intenção de parcelar o
devido, conforme pode ser constatado base da Receita Federal.
4. Ante o exposto, no que pese o valor de R$ 67.648,54 (principal), este contribuinte
reconhece como devido (embora que, não de forma culposa), todavia, os consectários de
juros e multa ficam impugnados, que são: 32.705,77 (de juros de mora); R$ 50.736,38
(de multa de ofício) e R$ 44.411,71 (de multa isolada), vide o entendimento
jurisprudencial abaixo:
Acórdão no 9101-00.118 - 1a Turma - Sessão de 11 de maio de 2009
Ementa: CONCOMITÂNCIA DA MULTA ISOLADA COM A DEVIDA POR FALTA DE
PAGAMENTO DE TRIBUTO OU CONTRIBUIÇÃO - Descabe a concomitância da
multa isolada por falta de recolhimento da estimativa de que trata o art. 2° da Lei n°
9.430/96 com a multa proporcional ao imposto devido decorrente de omissão de
receitas, tendo ambas as multas se baseado nos valores desviados da escrituração, sob
pena de aplicar-se dupla penalidade sobre uma mesma infração.

Considerando que houve a interposição deste recurso tempestivamente, refutando
os termos do lançamento e da decisão de piso, faremos a análise do mesmo, segundo o voto a
seguir:
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Em seu recurso voluntário, o recorrente tece alegações por meio dos tópicos:
I – PRELIMINARES
Considerando que na manifestação sobre o resultado da diligência solicitada por
esta turma de julgamento o contribuinte concordou com o valor principal da autuação,
conheceremos parcialmente das preliminares arguidas no sentido de acatá-las quanto à
tempestividade e quanto à parte que se refere a liminar para o seguimento do presente recurso,
Fl. 2705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.000520/2004-10

pois neste caso a demanda não terá mais discussão, pois é ponto pacífico. No que se refere ao
cerceamento do direito de defesa, não prospera, pois todos os argumentos do contribuinte foram
confrontados por ocasião das várias solicitações de diligências, perante os novos elementos
apresentados.
II – DO MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, o recorrente contesta sobre a comprovação das
despesas escrituradas em livro caixa e da necessidade das mesmas para a manutenção da
atividade produtiva, basicamente, temos como insurgumento:
( ... )
2 - É claro que os valores efetivamente desembolsados poderão se deduzidos da base de
cálculo do imposto de renda pessoa ffsica - IRPF, ou seja, escriturado no livro Caixa
como despesa.
3. Porém, a 3a Junta de Julgamento entendeu que as despesas, por exemplo, de recortes
de publicações judiciárias, que a Recorrente paga para ter ciência das decisões dos
processos que patrocina não poderiam, ser necessárias a à percepção da receita
(honorários advocatícios).
4. Da mesma forma, o Fisco não admitiu como despesas dessa natureza as ocorridas
com correio para comunicação com sua clientela e órgãos públicos, inclusive do Poder
judiciário.
( ,,, )
10. De referencia às REMUNERAÇÕES PAGAS, os valores lançados no Livro Caixa
efetivamente foram desembolsadas, como se comprova nos documentos anexos,
porquanto devem ser deduzidas da base de cálculo do IRPF. Bem assim, os
ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS da parte do empregador.
Uma vez de posse dos levantamentos feitos pela unidade preparadora dos
elementos acostados por ocasião do atendimento à diligência desta turma de julgamento, através
do Demonstrativo do Recálculo do Imposto Suplementar, fls. 2.645 e do Demonstrativo do
Recálculo das Multas Isoladas, fls. 2.646 e 2.647, confrontados com a manifestação do
recorrente por ocasião de sua manifestação perante o resultado da diligência, mais
especificamente no item 4, fls. 2.693 a 2.695, onde o contribuinte concorda com os termos da
autuação (vide a seguir), à exceção do tema relacionado à multa isolada, à capacidade
contributiva e ao princípio da fé (que influenciaria na existência dos juros e multa aplicados),
não temos mais porque nos debatermos sobre os valores do lançamento.
MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE NA DILIGÊNCIA:
4. Ante o exposto, no que pese o valor de R$ 67.648,54 (principal), este contribuinte
reconhece como devido (embora que, não de forma culposa), todavia, os consectários de
juros e multa ficam impugnados, que são: 32.705,77 (de juros de mora); R$ 50.736,38
(de multa de ofício) e R$ 44.411,71 (de multa isolada), vide o entendimento
jurisprudencial abaixo:
(... )
Fl. 2706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.000520/2004-10

Em relação à multa aplicada sobre o carnê leão no valor de R$ 44.411,71, temos
que a mesma passou a vigorar apenas a partir da edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007. Por conta disso, vejo que assiste razão à recorrente no sentido
de excluirmos do lançamento o valor da referida multa, pois seria incabível a aplicação de multa
isolada pelo não recolhimento de carnê leão concomitantemente com a penalidade de ofício,
quando a autuação se refere a períodos de apuração anteriores a 2006, inclusive.
Esse entendimento está de acordo com a súmula 147 do CARF, a seguir
transcrita:
Súmula CARF 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Vale lembrar que a multa aplicada isoladamente do imposto é devida quando o
contribuinte, estando obrigado a recolher mensalmente o imposto de renda, conforme disposto
no art. 8o da Lei no 7.713/88, não o faz. A apresentação da declaração de rendimentos anual não
exime o contribuinte, que não observou as obrigações tributárias mensais, da penalidade
específica prevista no inciso II do artigo 44, da Lei 9.430 de 1996, cuja redação atual foi dada
pelo artigo 14 da Lei no 11.488, de 15/06/2007. Esta norma legal visa, especificamente, apenar os
contribuintes que não observaram esta obrigatoriedade de recolhimento.
III – DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA
Neste tópico, o recorrente teceu alguns comentários sobre o princípio
constitucional da capacidade contributiva, apresentando inclusive entendimento doutrinário
sobre o tema, argumentando que no presente caso, a capacidade contributiva encontra-se afetada
pela restrição imposta pela Fiscalização do IRPF.
Ao analisarmos os procedimentos adotados por ocasião da elaboração do
lançamento e também durante todo o trâmite deste processo, observaremos que o órgão autuante
cumpriu com todos os preceitos legais atinentes à boa execução do ato, não tendo porque
arrazoarmos o contribuinte neste ponto de suas alegações.
No que se refere às alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade trazidas pelo
recorrente em sua peça de defesa, cabe esclarecer que, estando o lançamento amparado na
legislação de regência, não cabe ao agente autuador deixar de exigi-lo ao argumento desta
natureza, uma vez que tal análise foge à apreciação administrativa, por ser atribuição do Poder
Judiciário.
Neste sentido temos a súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 2707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.000520/2004-10

Este entendimento é pelo que determina a Medida Provisória no 449, de 03 de
dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941/09, ao inserir novo comando normativo ao
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, nos seguintes termos:
"Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)".
Vale lembrar também que não cabe ao julgador administrativo deixar de aplicar a
legislação a que está vinculado, uma vez que deve obediência as normas legais e regulamentares,
e neste atos estão os decretos e instruções normativas, as quais deve observância, nos termos da
Portaria MF no 341 de 12 de Julho de 2011:
"Art. 7o São deveres do julgador:
I - exercer sua função pautando-se por padrões éticos, em especial quanto à
imparcialidade, à integridade, à moralidade e ao decoro;
II - zelar pela dignidade da função, sendo-lhe vedado opinar publicamente a respeito de
questão submetida a julgamento;
III - observar o devido processo legal, zelando pela rápida solução do litígio;
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos."
Portanto, não temos porque reformar a decisão recorrida neste ponto, haja o fato
de que a mesma foi coerente no sentido de manter a autuação em exame, apresentando inclusive
os fundamentos legais pertinentes que levaram à sua convicção.
IV – BOA FÉ DA RECORRENTE
O contribuinte argumenta que não teve má fé na condução de seus atos e, por
conta disso, solicita a exclusão dos juros e multa aplicados, argumentando basicamente:
Como demonstrada, a Recorrente tinha razões suficientes para acreditar que estava com
o Livro Caixa em perfeito acordo com as prescrições da secretaria da receita Federal no
que pertine ao IRPF, pois entregara todos os recibos Contador, sejam de receitas, despesas
e simples ingressos e as suas despesas desde as necessárias ao desenvolvimento de sua
profissão aquelas pessoais, eis que era o mesmo profissional que cuidava de sua
declaração do IR, merecendo, pois, a proteção também da boa-fé.
2. Entretanto, além dos erros cometidos pelo profissional de contabilidade contra para a
sua surpresa, o valor tributável foi erroneamente apurado pela fiscalização, conforme
demonstrou nas suas razões de defesas e que se repete no presente recurso, cujas provas
carreadas espera que sejam encaminhadas desta feira.
( ... )
5. Evidenciado a boa -fé da Recorrente, mostra-se desarrazoada a cobrança do tributo
pela não aceitação das deduções do livro caixa e não exclusão dos valores que
significam apenas ingressos, como se honorários houvesse sonegado! 6, Aliás, o
Fl. 2708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.000520/2004-10

Superior Tribunal de Justiça já afastou a cobrança do imposto sob o fundamento de que
a responsabilidade tributária não persistia quando o contribuinte tivesse agido de boa-fé
6. Além do principio da capacidade contributiva, o nosso sistema confere suporte a
outros princípios, tais como a vedação ao confisco.
Sobre este tema, o artigo 136 da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional -
CTN) é taxativo ao mencionar que a infração à legislação tributária independe da intenção do
agente, portanto, não cabe à autuação a aferição da culpabilidade do contribuinte. No caso, vejo
que a fiscalização agiu corretamente ao efetuar o lançamento, inclusive com a aplicação dos
juros e multa, conforme o referido artigo do CTN a seguir apresentado:
Art. 136.Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Também sobre a questão dos juros de mora temos as súmulas CARF de no 4 e
108, que rezam:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer parcialmente das
liminares arguidas, negando-as, para no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL no sentido de
excluir da autuação a multa isolada aplicada no valor de R$ 44.411,71.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 2709
DF CARF MF
Documento nato-digital